Tribunal: TJSP
Processo: 1501339-51.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recurso ministerial – Recrudescimento do regime prisional para o inicialmente fechado, porque mais adequado e proporcional ao caso concreto, e afastamento da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sentença reformada nessa extensão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada GLEICE KELLY NEGRI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para
cumprimento da pena privativa de liberdade e afastar a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 2/7
Voto:
23948 CFF/E
Apelação:
1501339-51.2019.8.26.0616
Comarca:
Suzano
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelada:
Gleice Kelly Negri Lopes
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes

Recurso
ministerial Recrudescimento do regime prisional
para o inicialmente fechado, porque mais adequado
e proporcional ao caso concreto, e afastamento da
substituição
da
privativa
de
liberdade
por
restritivas de direitos Sentença reformada nessa
extensão Recurso provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Gleice Kelly Negri Lopes foi condenada,
por incursa no “artigo 33, caput, c.c. § 4o, c.c. art. 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06” ao cumprimento de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 3/7
a critério do Juízo da execução, mais 10 (dez) dias multa menores (fls.
144/154).
Apela o Ministério Público em busca da
reforma parcial da respeitável sentença, pugnando pelo recrudescimento
do regime prisional para o inicialmente fechado, e consequente
afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(fls. 162/165).
O recurso foi contrariado (fls. 169/172),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 187/193).
É o relatório.
Registra-se, inicialmente, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
A acusação que restou acolhida é no
sentido de que a apelante, ao adentrar no Estabelecimento Prisional de
Suzano, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro contendo
56,61g (cinquenta e seis gramas e sessenta e um centigramas) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 4/7
maconha, substância entorpecente capaz de causar dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo narra a exordial, a recorrente
dirigiu-se ao Centro de Detenção Provisória, com a finalidade de visitar
seu companheiro, Miguel Ferreira Coelho, ocasião em que, ao passar pelo
scanner corporal, as agentes penitenciarias constataram que portava, em
sua genitália, a substância ilícita supramencionada.
A primitiva relata que, ao ser indagada, a
apelante retirou o objeto de suas partes íntimas e o entregou às
servidoras públicas, informando que entregaria ao detento Miguel.
Passa-se, pois, ao exame da reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e,
na etapa intermediária, foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, contudo, esta não repercutiu na reprimenda, uma vez que
inviável a redução punitiva aquém do piso (Súmula 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo
Tribunal Federal
julgado, com repercussão geral reconhecida, em
26.03.2009).
Na derradeira fase, operou-se a elevação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 5/7
de 1/6, prevista no artigo 40, da Lei no 11.343/06, pela correta
implementação do seu inciso III (o tráfico foi cometido no interior de
estabelecimento prisional), para, ao final, ser reduzida em 2/3, em virtude
do reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser “...primária e de bons
antecedentes, inexistindo qualquer indício nos autos de que se dedique a
atividade criminosa ou integre organização criminosa”
Assim sendo, à míngua de outras causas
modificadoras, a reprimenda estabilizou-se em 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescidos de 194 (cento e noventa e
quatro) dias-multa, no piso.
A insurgência do Ministério Público
comporta acolhimento, pois o regime prisional mais adequado à espécie é
o inicialmente fechado, aqui individualizado como necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, tanto por fundamento na Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, quanto pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos, aqui minudentemente aferidas,
máxime se se considerar que o delito foi praticado nas dependências de
estabelecimento prisional.
Ademais,
razão
assiste
ao
órgão
ministerial no tocante ao pretendido afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque reservadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 6/7
delitos de menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de
Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996), não
aos equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Outrossim,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial fechado),
conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão preenchidos os
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, ainda que se
considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o inciso III não se
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos e as
circunstâncias do crime (lucro fácil em detrimento da essência e condição
humana), aliados às consequências (fator de séria desestabilização
familiar e social), deixam franqueada a insuficiência da substituição
punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501339-51.2019.8.26.0616 - lauda 7/7
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para
cumprimento da pena privativa de liberdade e afastar a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)